Tribunal: TJDFT
Processo: 0763320-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SERVIDORA LOTADA NO COMPLEXO PRISIONAL DA PAPUDA. UBS No 17 DE SÃO SEBASTIÃO. ÁREA RURAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, após reconhecer que a parte autora faz jus à percepção de GAB e GMOV nos percentuais de 20% e 15%, respectivamente, condená-la ao pagamento retroativo de R$ 1.853,14 (mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) a título de GMOV e de R$ 4.366,31 (quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos) referente à GAB devida no período compreendido entre agosto/2019 a dezembro/2019, com correção monetária desde quando deveria ter sido paga cada uma das parcelas, bem como o adimplemento de eventuais parcelas vincendas até efetiva implementação, de acordo com os cálculos apresentados pela parte ré, acrescido de juros de mora a partir da citação. Em seu recurso, sustenta que o pagamento da GAB e da GMOV nos percentuais delineados exige o exercício da atividade em postos de saúde rurais, o que não é o caso dos autos, uma vez que a parte autora exerce as suas atividades na Complexo Penitenciário da Papuda, que não se encontra na zona rural. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A parte recorrida é servidora integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, lotada na Unidade Básica de Saúde no 17 de São Sebastião, localizada no Complexo Prisional da Papuda desde agosto de 2019 (ID 19116538 e 19116549, pág. 4) localizada na Área Rural de Uso Controlado de São Sebastião/DF.
IV. O Complexo Penitenciário da Papuda está situado, de acordo com o zoneamento do Plano Diretor de Ordenamento Territorial PDOT, Lei Complementar no 803/2009, atualizada pela Lei Complementar no 854/2012, parte em Macrozona Rural e parte em Macrozona Urbana, conforme imagem disponível em https://www.geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/#. Assim, considerando as informações quanto a localização das Unidades Básicas de Saúde – UBS no Complexo Penitenciário da Papuda, constante do Despacho - SES/SUGEP/ACL (34582211), e a indicação dessas UBS no seu anexo – Fotografia do Geoportal (34621439**), verifica-se que, segundo o zoneamento estabelecido no PDOT: a UBS no 16 – PDF I e a UBS no 17 – PDF II estão localizadas na Macrozona Rural, classificada como Zona Rural de Uso Controlado II; a UBS no 14 – CDP e a UBS no 15 – CIR estão localizadas na Macrozona Urbana, classificada como Zona Urbana de Uso Controlado II.
V. Portanto, nos termos dos artigos 1o a 3o da Lei Distrital no 318/1992, a parte autora faz jus ao recebimento das gratificações GAB e GMOV nos percentuais de 20% (vinte por cento) e de 15% (quinze por cento), respectivamente, tendo em vista que a sua área de lotação é considerada rural.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.